Tribunal: TJBA
Processo: 0815849-73.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0815849-73.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS MORADORES DA GAMELEIRA E ADJACENCIAS. Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia da Fazenda Pública após a tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis, nos termos do artigo 40 da Lei 6.830/80. 2. Nos termos do precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, findo o qual inicia-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos. 3. No caso concreto, a Fazenda Pública foi intimada em 30 de maio de 2018 acerca da não localização do executado, iniciando-se o prazo de um ano de suspensão, que se encerrou em 30 de maio de 2019. A partir de 31 de maio de 2019, teve início o prazo quinquenal de prescrição intercorrente, que se completou em 31 de maio de 2024, totalizando seis anos de inércia. 4. A Súmula 106 do STJ refere-se à prescrição direta e não se aplica à prescrição intercorrente, que exige a atuação diligente da parte exequente para localização do devedor ou de seu patrimônio. 5. A Fazenda Pública foi devidamente intimada, em julho de 2024, para manifestar-se acerca da existência de causa interruptiva da prescrição intercorrente, tendo quedado inerte, não havendo violação ao contraditório ou cerceamento de defesa. 6. Incumbe ao exequente valer-se dos meios disponíveis para localização do devedor, não sendo suficiente a alegação de que a demora decorreu de fatores alheios à sua vontade quando permanece inerte por prazo superior a seis anos. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0815849-73.2014.8.05.0001, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelada a ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS MORADORES DA GAMELEIRA E ADJACÊNCIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .